Tribunal: STF
Processo: HC 181933
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO APENAS PARA DETERMINAR-SE REEXAME DO ATO JUDICIAL PELO TRIBUNAL PAULISTA COM DETERMINAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães, advogado, em benefício de Everaldo Eliseu Dias, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 563.462, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Aben-Athar, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 26.2.2020.
O caso
    2. Em 31.8.2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 1º.9.2019, foi realizada a audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. Em 12.2.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis/SP condenou o paciente pela prática de tráfico de entorpecente à pena de três anos e nove meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 375 dias-multa. Foi mantida a prisão cautelar do paciente.
    4. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000, no qual postulou o direito de “apelar em liberdade”.
    Em 26.2.2020, o Desembargador Aben-Athar indeferiu a medida liminar:
    “(...) Pela r. sentença proferida no último dia 12 de fevereiro (fls. 50/58), o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado por infringência ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
    Sobre a soltura do paciente, como se sabe, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, se ele permaneceu preso durante o curso do processo, presumindo-se presentes os pressupostos da prisão cautelar, agora, com a condenação, por mais forte razão, a custódia em princípio está justificada. Sendo assim, indefiro a liminar” (grifos nossos).
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 563.462 impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.2.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    6. Contra essa decisão, impetra-se este habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade a impor a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão de liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento deste writ, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.
    Ao final, respeitosamente, requer a concessão em definitivo da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 563.462, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Aben-Athar, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Em princípio e em geral este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí porque, em casos que tais, supera-se aquela Súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5o. da Constituição da República).
    10. Na espécie em exame, alega o impetrante que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, tendo sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Trata-se de prisão em flagrante do autuado EVERALDO ELISEU DIAS conduzido ao Juízo, nesta data para ser ouvido em sede de audiência de custódia. Ao Juízo o autuado relatou que não sofreu nenhuma violência física por parte dos agentes que efetuaram sua prisão. Não relatou maus tratos ou tortura. Flagrante de tráfico de drogas formalmente em ordem. A prisão se deu porque os policiais militares que a efetuaram, realizavam a ‘operação delivery’ que, através de trabalho investigativo e buscas domiciliares logrou-se localizar o imóvel onde estava Everaldo, onde foram encontradas 51 porções de cocaína (43 gramas), enterradas sob alguns tambores, embaixo de uma árvore. Ainda, no imóvel, constataram um quarto trancado, onde foram encontradas porções de crack (8 gramas em 9 porções) e maconha (9 gramas), juntamente com embalagens típicas para o comércio de drogas (650 eppendorfs), além de balança. Indagado sobre os fatos, Everaldo afirmou que as drogas encontradas pertencem a seu irmão Flávio Dias, vulgo Careca, traficante apontado como Patrão do Tráfico, no Jardim Progresso de Cordeirópolis. Flávio está foragido da Justiça. Ante os fatos foi dada voz de prisão a Everaldo pelo delito de trafico de drogas. Vindo o presente flagrante ao conhecimento deste Magistrado, cabe, conforme preceitua o artigo 310 do CPP, a analise do cabimento do relaxamento da dita prisão, a hipótese da concessão da liberdade provisória ou conversão do flagrante em preventiva. Afasto desde logo o relaxamento da prisão em flagrante por entender que não se deu de maneira ilegal. Também, considerando-se o crime em tese praticado, entendo que as medidas cautelares do rol do artigo 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas, uma vez que a concessão da liberdade neste momento, se mostra prematura. Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. A quantidade de drogas apreendida não é de todo insignificante. O laudo preliminar acostado aos autos às fls.15/16 evidencia, pela quantidade (8 gramas de crack, 43 gramas de cocaína e 9 gramas de maconha), bem como pela forma como se encontravam embaladas que se destinavam ao comércio do entorpecente. O autuado confessou aos policias que a droga se destinaria à venda porém pertenciam a seu irmão. O local onde o autuado foi abordado é conhecido nos meios policias como sendo de traficância de entorpecentes. Não há que se falar em gravidade abstrata do delito, uma vez que 51 pinos de cocaína é droga bastante suficiente para ceifar várias vidas e destruir famílias, além de trazer dano à saúde pública já tão sucateada neste país”.
    Com a prolação da sentença condenatória, essa prisão cautelar foi mantida: “Quanto à eventual liberdade provisória (art. 387, §1º, CPP), não existem nos autos elementos novos que recomendem a modificação do estado que prevaleceu no curso do processo. Mantenho a prisão preventiva”.
    A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000, postulando o direito de “apelar em liberdade”.
    Em 26.2.2020, o Desembargador Aben-Athar indeferiu a medida liminar:
    Sobre a soltura do paciente, como se sabe, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, se ele permaneceu preso durante o curso do processo, presumindo-se presentes os pressupostos da prisão cautelar, agora, com a condenação, por mais forte razão, a custódia em princípio está justificada. Sendo assim, indefiro a liminar.” (grifos nossos)
    É dever do órgão julgador adotar e expor razões de decidir bastantes, ainda que remetendo-se às instâncias anteriores, em cujo conteúdo fique demonstrada a fundamentação da decisão, nos termos constitucionalmente estabelecidos (inc. X do art. 93 da Constituição do Brasil): “art. 93 … IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,   ...”
    A presunção de presença de pressupostos da prisão cautelar afirmada pelo Tribunal de Justiça paulista não cumpre a determinação constitucional.
    Se para qualquer decisão judicial há que se adotar fundamentação suficiente, o que se haverá de dizer em relação à decisão que diz com a liberdade da pessoa, que submete a decretação de sua prisão. O exame e decisão sobre esse ato máximo de poder do Estado sobre uma pessoa não pode se dar sem que o órgão de jurisdição apresente o fundamento com clareza e suficiência.
    Conquanto possa haver razões na manutenção da prisão, o que as instâncias originárias competentes ao exame e decisão com base nas provas apresentadas devem assentar, afirmativa de presunção de presença dos requisitos não atende a exigência constitucional, o que postula o impetrante seja reconhecido como falha.
    11. Entretanto, o caso não é de se conceder a ordem na extensão pleiteada neste habeas, porque, nos termos postos na decisão do juízo de primeira instância, haveria razões determinantes da manutenção da prisão. Não foram, contudo, examinadas as teses apresentadas pela defesa no Tribunal de Justiça paulista.
    Há déficit de jurisdição, o que desvale direito do paciente. Mas não há certeza do direito no pleito apresentado na extensão pretendida. 
    Há certeza do direito do paciente a ter resposta na forma constitucionalmente assegurada, o que não se deu, pela carência de fundamentação precisa e suportada pelos dados constantes do processo.
    Na forma explicitada pelo juízo de primeiro grau, a constrição da liberdade do paciente decorreria da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    12. Não dispõe de competência este Supremo Tribunal para reexaminar os fatos e as provas do processo, não havendo como superar-se, de pronto, o que assentado em primeira instância e não cuidado, de forma suficiente juridicamente, pelo Tribunal de Justiça paulista.
    13. Pelo exposto, concedo o habeas corpus apenas para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo que fundamente, nos termos constitucionalmente definidos, a sua decisão de manter a prisão do paciente ou reexamine, de imediato, os termos de sua definição pelo juízo originário.
    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Aben-Athar dos termos desta decisão, encaminhando-lhe cópia desta decisão e da petição inicial deste habeas corpus.
    Oficie-se ao Ministro João Otávio de Noronha, dando-lhe ciência desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora